Tribunal: TJPA
Processo: 0016623-29.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016623-29.2017.8.14.0051

APELANTE: K A FIGUEIRA XABREGAS - ME

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0016623-29.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO K. A. FIGUEIRA XABREGAS – ME.

APELADO/APELANTE: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM O DEVIDO REPASSE DOS VALORES RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS AO ECAD - LEI N.° 9.610/1998.

RECURSO DE APELAÇÃO PELA EMPRESA RÉ
: VALORES DEVIDOS AO ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO – MERO INTERMEDIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR:
VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – CALCULOS APRESENTADOS NA EXORDIAL MERAMENTE HIPOTÉTICOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso de Apelação da empresa ré
:

1.1.

A questão controversa relaciona-se à execução de obras protegidas pela Lei n.° 9.610/1998, especialmente em relação aos Direitos Autorais ali versados.

1.2.

O ECAD, autor, é instituição privada, constituída pela Lei 5.988/73 e mantida pelas Leis n.° 9.610/98 e 12.853/13, cujo principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, os quais encontram guarida constitucional no a
rt. 5°, XXVII e XXVIII, da Carta Magna.

1.3.

C
onsoante o art. 68, § 2°, da Lei n° 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos. Necessidade de
regularização junto ao órgão competente, com o devido recolhimento de valores relativos aos direitos autorais. Inadimplência caracterizada.

2.

Recurso Adesivo do autor:

2.1.

Apuração dos valores devidos em sede de liquidação de sentença. Possibilidade. Cálculos apresentados na inicial que se mostraram meramente presumidos.

2.2.

Sucumbência recíproca. Cabimento. Cada uma das partes que foram vencidas em parte dos seus pleitos, dentro das respectivas proporções. Pedido de minoração do quantum a título de honorários. Impossibilidade. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC.

3.

Recursos conhecidos e improvidos, na esteira do Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
, tendo como recorrentes
K. A. FIGUEIRA XABREGAS – ME
E
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0016623-29.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO K. A. FIGUEIRA XABREGAS – ME.

APELADO/APELANTE: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível, e Recurso Adesivo, interpostos, respectivamente por
K. A. FIGUEIRA XABREGAS – ME
E
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, que, nos autos de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ECAD, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que que tomou conhecimento, através de ampla divulgação da mídia, que a empresa requerida promoveu e estaria promovendo diversos espetáculos artísticos de grande proporção no Município de Santarém, sem, contudo, a devida regularização junto ao órgão competente e ainda, sem o devido recolhimento de valores, estando inadimplente junto ao ECAD, devendo ser condenada no montante de R$ 683.519,97 (seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) da arrecadação bruta dos eventos realizados, a título de direitos autorais.

Acrescentou que a realização de shows e eventos que se utilizem obras musicais cadastradas junto ao ECAD contraria a legislação vigente e enseja a obrigação de reparação, sendo devido aos autores das respectivas obras o pagamento de valores relativos aos direitos autorais, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

K. A. Figueira Xabregas – ME apresentou contestação (Id nº 4570384).

Realizada audiência, partes e testemunhas foram ouvidas (Id nº 4570389).

Em sentença (Id nº 4570391), o MM. Juízo do feito julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, para declarar existente o dever de recolhimento de valores relativos aos direitos autorais representados pelo ECAD em decorrência dos eventos elencados às fls. 06/07, cujos valores serão devidamente apurados em fase própria; Determinou ainda, que a ré, a partir da publicação da sentença, recolha antecipadamente o valor da taxa destinada ao ECAD em relação a cada show, evento ou publicação lítero-musical sob sua responsabilidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento.

Consta ainda no decisum a improcedência do pedido de condenação por perdas e danos, face a insuficiência de provas, bem assim, considerando a sucumbência recíproca, o magistrado de origem determinou que as custas serão suportadas 30% pelo autor e 70% pela requerida. Honorários do advogado do réu em 20% sobre 30% do valor da condenação (a ser apurado) e honorários do advogado do autor em 20% sobre 70% do valor da condenação (a ser apurado), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa requerida opôs Embargos de Declaração (Id nº 4570392), os quais foram conhecidos e rejeitados (Id nº 4570393).

Irresignada, K. A. Figueira Xabregas – ME interpôs Recurso de Apelação (Id nº 4570394), pontuando a inexistência de prova da quantidade de pessoas em cada evento, o que jamais se chegará à liquidez do valor devido, e que, portanto, a sentença deveria apenas declarar o dever de recolher as taxas futuras antecipadamente.

Sustenta que não houve comprovação de que a empresa ora recorrente seria a responsável pela contratação de cantores que se apresentaram nos shows apontados, pugnando pela reforma integral da sentença ora vergastada.

O então apelado apresentou contrarrazões (Id nº 4570396).

O autor, ECAD, interpôs Recurso Adesivo (Id nº 4570397), alegando a necessidade de reforma da sentença para que sejam considerados os cálculos inseridos na petição inicial, bem assim que os honorários advocatícios deveriam ser suportados integralmente pela empresa ré, alternativamente, pugnou pela minoração dos honorários.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (Id nº 4570399).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento, tanto do recurso de apelação, quanto do recurso adesivo (ID 5617162).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Face a dissociação entre as matérias ventiladas tanto no recurso de apelação interposto pela empresa ré, como no recurso adesivo interposto pela autora, estes serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ - A. FiGUEIRA XABREGAS – ME.

Afirma em suas razões recursais a ré, que a sentença merece reforma, salientando a impossibilidade da quantificação do valor da condenação, bem assim a ausência de responsabilidade em relação aos eventos noticiados nos autos.

Como é cediço, o ECAD, autor da demanda sob exame, é instituição privada, instituída pela Lei 5.988/73 e mantida pelas Leis n.° 9.610/98 e 12.853/13, cujo principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, os quais encontram guarida constitucional no a
rt. 5°, XXVII e XXVIII, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

Somado a isso, consoante o art. 68, § 2°, da Lei n° 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos, nos seguintes termos:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

Ainda, o parágrafo 3° do aludido art. 68, da Lei n° 9.610/98 define os locais de frequência coletiva da seguinte maneira:

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. RETRANSMISSÃO EM QUARTOS DE HOTEL. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. No caso concreto, pode-se afirmar que o ECAD está tutelando os direitos dos próprios artistas. Dessa forma, o não cumprimento das parcelas configura inadimplemento de uma obrigação, incidindo na espécie o disposto no art. 205, do Código Civil, que prevê a aplicação da prescrição decenal. III.
A disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis autoriza a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram, mesmo que a execução não tenha fins lucrativos, eis que tais lugares se enquadram no conceito de freqüência coletiva. Inteligência do art. 68, § 2° e 3°, da Lei n° 9.610/98 e da Súmula 63, do STJ. Precedentes do STJ e do Grupo Cível.
IV. Descabe a aplicação do art. 23, da Lei n° 11.771/2008, uma vez que diz respeito à Política Nacional do Turismo, e não aos direitos autorais. Além disso, não se admite a interpretação extensiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais. Inteligência do art. 4°, da Lei n° 9.610/98. Assim, considerando que o réu disponibiliza à sua clientela televisores nos quartos, é devido o pagamento dos direitos autorais de todos os titulares filiados ao ECAD. Havendo dúvida em relação à quantidade de quartos do estabelecimento, tal questão deverá ser apurada em liquidação de sentença. V. Sobre os valores devidos deverão incidir a correção monetária pelo IGP-M, a contar da data em que devida cada parcela, e os juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (data em que deveria ter sido paga a retribuição), nos termos da Súmula 54, do STJ. VI.

Por fim, descabe a condenação do réu a suspender a execução das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, pois vai aqui reconhecida a obrigação de pagamento dos direitos autorais ao autor, cabendo a este a respectiva cobrança. Assim, fica mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. VII. Redimensionamento da sucumbência preconizada na sentença, observando-se o maior decaimento da parte ré em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065401549, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016)

(Grifo nosso)

Ora, pelo que se observa dos autos, restou devidamente comprovada a realização dos shows e eventos pela ré, ora apelante, de sorte que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que não seria a responsável pelos eventos, mas mera intermediária, uma vez que o seu nome está vinculado em todas as publicações e anúncios de divulgação (Id nº 4570367 – fl. 26 a 4570374 – fl. 19), sendo mister asseverar ainda que também não restou demonstrado o recolhimento de valores, a título de direitos autorais, o que seria imprescindível, diante dos dispositivos legais acima transcritos.

Além disso, no que concerne a alegação de impossibilidade de quantificação do valore da condenação, é importante ressalvar que o juízo de origem já pontuou que o mesmo será corretamente aferido em sede de liquidação de sentença, o que é plenamente possível no ordenamento jurídico vigente, não havendo também razões para reforma da sentença nesse capítulo.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Já a empresa autora, ingressou com recurso adesivo, requerendo a reforma, em parte, da sentença, mais especificamente no capítulo que desconsiderou os cálculos apresentados na inicial, e ainda, em relação aos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, o sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Trago a lição de Ernane Fidélis dos Santos, na sua obra Manual de Direito Processual Civil, 3ª ed, 1994, Saraiva, São Paulo, vol I, p 380:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Assim, para a indenização relativa aos valores relativos aos direitos autorais que a empresa ré deixou de repassar ao autor, imprescindível se faz a apuração dos valores exatos em sede de liquidação de sentença, uma vez que não se pôde considerar os cálculos apresentados na exordial, posto que meramente presumidos.

Noutra, ponta, não há que prosperar o pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que
revela-se acertada a fixação de sucumbência recíproca na hipótese, face mútuo e proporcional decaimento das partes em parcelas dos seus pedidos.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. -
Em tendo ambas as partes decaído de parcela de seus pedidos, é de se reconhecer a sucumbência recíproca, com a readequação proporcional dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau
- Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10184150008045001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018). (Grifei).

Além disso, salienta-se, por oportuno, e a teor do que dispõe o art. 85 do CPC, que os honorários sucumbenciais são perfeitamente possíveis e devidos, em razão do ora recorrente ter sido vencido, em parte, na lide, não havendo motivo plausível para questionar a condenação em tal verba.

Somado a isso, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, insta esclarecer que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono da empresa ré, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC.

Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto da sentença de parcial procedência, não havendo motivos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
E DO
RECURSO ADESIVO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/09/2021